Tribunal: TJPA
Processo: 0033570-58.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033570-58.2015.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: DAMIANA CAVALCANTE SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033570-58.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA128341-A.

AGRAVADO: DAMIANA CAVALCANTE SILVA.

ADVOGADA: SUELLEM CASSIANE DOS REMEDIOS ALVES - OAB PA15289-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, determinando o custeio integral do tratamento médico de urgência e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. A operadora sustenta que a negativa de cobertura se deu em razão do não cumprimento do período de carência contratual, inexistindo, portanto, ilicitude em sua conduta. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a negativa de cobertura de internação e tratamento médico, fundada em cláusula de carência, é legítima quando caracterizada situação de urgência; e (ii) se é cabível indenização por danos morais e se o valor arbitrado é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora legítima a estipulação contratual de carência, esta não pode prevalecer para impedir o atendimento em situações de urgência ou emergência, sob pena de ofensa aos direitos do consumidor e à boa-fé objetiva.

5. Restou comprovado nos autos o caráter emergencial da internação da beneficiária, tornando abusiva a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.

6. A recusa indevida de cobertura em contexto de urgência ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral, conforme entendimento reiterado do STJ.

7. O valor fixado a título de compensação moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e reparatório da indenização, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que prevê prazo de carência em plano de saúde não pode ser oposta em situações de urgência ou emergência, sob pena de configurar prática abusiva.

2. A negativa indevida de cobertura de tratamento emergencial enseja dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização respectiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.017.487/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 3/5/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.407.017/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033570-58.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA128341-A.

AGRAVADO:
DAMIANA CAVALCANTE SILVA.

ADVOGADA:
SUELLEM CASSIANE DOS REMEDIOS ALVES - OAB PA15289-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
, diante de seu inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que julgou procedentes os pedidos formalizados pela parte autora.

Em suas
razões
, a parte agravante argumenta que a decisão monocrática agravada deve ser reformada, uma vez que não houve ilicitude em sua conduta ao negar a cobertura solicitada. Fundamenta sua defesa no fato de que, no momento da negativa, a apelada ainda estava sujeita ao período de carência de 180 dias estabelecido contratualmente. Destaca que, quando houve a solicitação do procedimento, a beneficiária contava com apenas 84 dias de vigência do plano de saúde, não tendo cumprido, portanto, o prazo mínimo exigido para a cobertura pleiteada.

Subsidiariamente, a agravante contesta a existência de danos morais passíveis de indenização decorrentes da negativa de cobertura. Sustenta que sua conduta estava amparada nas cláusulas contratuais e que não houve ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. No entanto, para a hipótese de manutenção da condenação por danos morais, requer que seja procedida a redução do valor arbitrado, por entender que o quantum fixado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foi oportunizado o oferecimento
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, determinando o custeio integral do tratamento médico de urgência e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. A operadora sustenta que a negativa de cobertura se deu em razão do não cumprimento do período de carência contratual, inexistindo, portanto, ilicitude em sua conduta. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber: (i) se a negativa de cobertura de internação e tratamento médico, fundada em cláusula de carência, é legítima quando caracterizada situação de urgência; e (ii) se é cabível indenização por danos morais e se o valor arbitrado é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora legítima a estipulação contratual de carência, esta não pode prevalecer para impedir o atendimento em situações de urgência ou emergência, sob pena de ofensa aos direitos do consumidor e à boa-fé objetiva.

5. Restou comprovado nos autos o caráter emergencial da internação da beneficiária, tornando abusiva a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.

6. A recusa indevida de cobertura em contexto de urgência ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral, conforme entendimento reiterado do STJ.

7. O valor fixado a título de compensação moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e reparatório da indenização, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que prevê prazo de carência em plano de saúde não pode ser oposta em situações de urgência ou emergência, sob pena de configurar prática abusiva.

2. A negativa indevida de cobertura de tratamento emergencial enseja dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização respectiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.017.487/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 3/5/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.407.017/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13/5/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática deve ser integralmente mantida, pois determinou corretamente sua obrigação de autorizar e custear integralmente o tratamento médico da parte apelada, incluindo internações, exames, medicações, materiais e procedimentos cirúrgicos conforme prescrição médica, sem qualquer ônus adicional para a parte autora/agravada e pelo tempo que se fizer necessário.

A alegação da agravante de que a negativa de cobertura seria legítima em razão do período de carência não merece prosperar. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer que, embora seja legal a previsão de prazos de carência nos contratos de planos de saúde, tal disposição não pode ser aplicada para negar cobertura em situações de urgência ou emergência, sob pena de violação dos direitos do consumidor.

Neste sentido, destaco:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência"
(AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019).

2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Relatora Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020).

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento, em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.458.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM SÍNDROME NEFRÓTICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019).

3. Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento, em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.017.487/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

No presente caso, a parte agravada demonstrou cabalmente o caráter urgente de sua internação, conforme documentação médica acostada aos autos (ID 22643521 - Pág. 6). Diante da comprovação inequívoca da urgência do tratamento, resta evidenciada a abusividade da negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde.

Configurada a ilicitude da conduta da apelante ao negar indevidamente a cobertura em situação de urgência, surge o dever de indenizar pelos danos morais causados. A recusa injustificada de cobertura em momento de fragilidade da saúde do beneficiário intensifica sua angústia e sofrimento, caracterizando dano moral in re ipsa.

O entendimento jurisprudencial é pacífico nesse sentido, conforme recente decisão do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, de relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), julgado pela Terceira Turma em 24/2/2025, que reconhece o cabimento de indenização por danos morais em casos de negativa indevida de cobertura por planos de saúde em situações de urgência.

Da mesma forma, deve ser mantido o quantum indenizatório, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em valor irrisório.

No assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA COBERTURA ÀS DOZE PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA COMPENSAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "É abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

2. Na linha da jurisprudência do STJ, é ilegal limitar a cobertura de urgência e de emergência apenas às primeiras doze horas de tratamento. Precedentes.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.407.017/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa de cobertura, por operadora do plano de saúde, para tratamento de urgência ou emergência durante o período de carência constitui conduta abusiva configuradora de danos morais indenizáveis.

3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela recusa ilícita da operadora do plano de saúde, diante da comprovação documental da urgência do atendimento e do exame a serem realizados durante a carência.

4. A ausência de impugnação desse fundamento suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.

5. A revisão do referido entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência proibida nesta instância, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ.

6. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, hipóteses não verificadas no caso de montante indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.101.326/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM
,
pelos fundamentos ao norte expostos,

CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025